Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. SUSPENSÃO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NO PONTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
2. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo.
3. Litispendência ocorre quando duas ações são propostas coincidindo as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.
4. Apesar de duas ações executivas, uma coletiva e a outra individual, não ocorreu a litispendência porquanto a coletiva foi extinta sem julgamento de mérito, diante da ausência de procuração autorizando o patrono do sindicato, o que corrobora a narrativa da demandante. Além do mais, a ação coletiva está suspensa em atenção ao Tema 1169, STJ, o que obstou os efeitos do art. 240 do CPC.
5. A demandante comprovou estar dentre a lista dos filiados da ação coletiva, o que afasta a alegação de inexistência do título.
6. "No processo coletivo (proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do eg. STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. (Acórdão 1716753, Relator: VERA ANDRIGHI).
7. A impugnação do ente distrital restou acolhida nos termos dos cálculos por ele apresentados, de forma que não há que se falar em excesso de execução.
8. Rejeitado o pedido de suspensão e as preliminares de litispendência e prescrição. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.